Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700737-06.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubos circunstanciados. Provas. Palavra das vítimas. Reconhecimento pessoal. Participação de menor importância. Arma de fogo. Apreensão. Perícia. Confissão espontânea. Reincidência. Compensação integral. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pelo reconhecimento dos réus, prova documental e confissão de um dos réus. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 – Se as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, foram de que o roubo foi cometido por apenas um agente, que ela reconheceu como sendo um dos réus, a providência é a absolvição do outro réu, em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”. 4 - Mantém-se a condenação dos dois réus pelos crimes (segunda série delitiva) se os depoimentos de duas das três vítimas – que reconheceram os dois réus na delegacia, declarando, em juízo, que não tiveram dúvida no reconhecimento, o qual foi confirmado, em juízo, por uma das vítimas -, corroborados por depoimentos de policiais que participaram do flagrante e confirmaram a versão das vítimas, somado ao fato de que ambos estavam envolvidos na posse de um dos bens subtraídos, são provas suficientes de que ambos são autores dos crimes. 5 - Não se reconhece participação de menor importância se o réu auxiliou o comparsa, de forma direta, a subtrair os pertences das vítimas, tanto que foi reconhecido, na delegacia, por todas elas. E ainda que sua conduta tenha sido apenas conduzir o veículo - levando o comparsa ao local do crime, aguardando no veículo para, em seguida, dar-lhe fuga – tais atos não são considerados secundários, mas determinantes para o sucesso do crime. 6 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva. 7 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 8 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos artigos 155, 157, 226, inciso I, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o decreto condenatório não poderia ter sido fundamentado apenas em elementos informativos colhidos na investigação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido. Afirma que o reconhecimento pessoal extrajudicial não poderia ter sido considerado, porque realizado sem observância das formalidades legais. Assevera que o reconhecimento, colhido em dissonância com as regras processuais e procedimentais seria hábil a contaminar as provas colhidas em audiência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 157, 226, inciso I, e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023.). No mesmo sentido: HC 826.118, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 3/8/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/11/2023. Ainda, “(...) é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1o/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027